Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-63.2021.8.11.0011
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001091-63.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO VALENTIM PEREIRA JUNIOR - CPF: 064.002.541-29 (APELANTE), CAMILA KARINE RAMOS DA COSTA - CPF: 058.341.251-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E TIPICIDADE DA LESÃO CORPORAL COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 588 DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Cláudio Valentim Pereira Júnior contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal), além do pagamento de indenização mínima à vítima no valor de um salário mínimo.

A defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iii) a fixação da pena no mínimo legal; (iv) a modificação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) o afastamento da indenização por dano moral ou sua redução; e (vii) a isenção do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) se há insuficiência probatória para a condenação e consequente absolvição do apelante; (ii) se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato; (iii) se a pena deve ser reduzida ao mínimo legal; (iv) se cabe modificação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos; (vi) se é possível afastar ou reduzir a indenização por danos morais; e (vii) se é cabível a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição não é cabível, pois a materialidade do crime foi comprovada pelo laudo pericial, e a autoria restou demonstrada pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelo depoimento de testemunhas, especialmente policiais que atenderam a ocorrência. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A desclassificação para vias de fato é inviável, pois há comprovação de lesões corporais na vítima, o que afasta a caracterização da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

A pena fixada não merece redução para o mínimo legal, pois a exasperação da pena foi justificada pela incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, cuja aplicação é pacificamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que haja configuração de bis in idem.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado na sentença, sendo o mais benéfico ao réu, razão pela qual não há interesse recursal na sua modificação.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, nos termos da Súmula 588 do STJ, que veda a substituição da pena em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher cometidos com violência ou grave ameaça.

A indenização mínima por dano moral deve ser mantida, pois decorre da própria gravidade da agressão e do abalo sofrido pela vítima, independentemente da comprovação específica do prejuízo, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 983. O valor fixado (um salário mínimo) é proporcional e adequado à gravidade da infração.

O pedido de isenção das custas processuais não pode ser apreciado nesta fase, pois trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que deverá analisar a situação financeira do réu no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância na comprovação de crimes de violência doméstica, sendo suficiente para embasar condenação.

A desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato não é cabível quando há laudo pericial atestando a existência de lesões corporais na vítima.

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal pode ser aplicada nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sem configurar bis in idem.

O regime inicial aberto, por ser o mais favorável ao réu e já ter sido fixado na sentença, não gera interesse recursal na sua modificação.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes de violência doméstica, conforme Súmula 588 do STJ.

A indenização por danos morais pode ser fixada independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, sendo o valor mínimo fixado com base na gravidade do delito e no abalo sofrido pela vítima.

A isenção das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme as condições econômicas do réu no momento da execução da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º; CP, art. 61, II, “f”; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022; STJ, REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12.06.2024; STJ, Súmula 588; STJ, Tema Repetitivo 983; TJMT, N.U 0087855-10.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 05.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CLÁUDIO VALENTIM PEREIRA JÚNIOR
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, que o condenou à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 129, §9º, do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/2006, bem como ao pagamento de um salário mínimo, a título de indenização dos danos causados à vítima.

A defesa interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição do réu por insuficiência probatória e n impossibilidade desta, subsidiariamente, pretende a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, com fixação da pena no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Busca, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de danos morais, bem como pela isenção do pagamento das custas processuais, em razão da precária situação financeira do réu.

Em suas contrarrazões o Ministério Público, protesta pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta pelo
desprovimento
do apelo defensivo, assim ementando:

“Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pedido de absolvição ou desclassificação para vias de fato. Improcedência. Acervo probatório suficiente para a condenação. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância e deve preponderar sobre a simples negativa de autoria sustentada pelo réu. Declarações da vítima corroboradas pelos testemunhos do policial militar que atendeu a ocorrência. Configurada a lesão corporal de natureza leve, descabe falar-se em desclassificação para vias de fato. Inviável a redução da pena aplicada, tendo em vista a possibilidade de exasperação efetuada na sentença, diante do reconhecimento da agravante genérica prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal. Ausência de interesse recursal em relação à fixação do regime aberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a Súmula 588 do STJ. Pretensão de afastamento ou redução do valor indenizatório fixado. Improcedência. Não comprovada a hipossuficiência financeira do réu. Valor arbitrado de forma proporcional. Isenção de custas e despesas processuais, matéria afeta ao juízo da execução penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos, conforme relato exordial, que:

"(...) No dia 02 de agosto de 2020, por volta das 00h00min, na Rua Valdecir Agripino de Souza, 1303 Bairro Jardim São Paulo, próximo ao lanche do Damião, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando CLÁUDIO VALENTIM PEREIRA JUNIOR com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade física de sua companheira CAMILA KARINE RAMOS DA COSTA conforme Boletim de Ocorrência de n° 2020.186416 (Num. 54719876 – Pág. 1), Laudo Pericial (Num. 54719878 – Pág. 2) e Mapa Topográfico para Localização de Lesão (Num. 54719878 – Pág. 5.

O denunciando e a vítima eram conviventes e, desta relação tiveram dois filhos, Valentina de 04 (quatro) anos e Samuel de 05 (cinco) meses de vida.

No dia 02 de agosto do ano de 2020 a vítima precisou trabalhar até 00h00min, pois, por mudança de local da loja em que labutava, havia muito serviço a fazer. Quando o denunciando CLÁUDIO VALENTIM foi buscar a vítima (na época dos fatos estavam morando juntos), se mostrou descontente, devido ao horário tarde e, por isso, começou a xingá-la de ‘vagabunda e prostituta’.

Ocorre que, quando chegaram na residência, por estar visivelmente alterado, ainda dentro do carro, agrediu a cabeça da vítima com uma lata de leite, impacto que a deixou com vertigem. O denunciando, abruptamente, abriu a porta do carro e a vítima, com os sentidos perturbados, caiu do carro e bateu a cabeça no chão, por isso, CLAUDIO VALENTIM a arrastou para dentro de casa.

No dia seguinte, ao acordar, a vítima estava com lesões no braço esquerdo, bem como nas duas pernas, conforme pode ser confirmado em Mapa Topográfico para Localização de Lesão (Num. 54719878 – Pág. 5, devido às agressões sofridas.” (sic - id. 261775268)

DA ABSOLVIÇÃO.

O apelante, pretende a absolvição do crime de lesão corporal, sustentando que não houve elementos que demonstrassem a responsabilidade do apelante no evento, razão pela qual protesta pela absolvição com a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada, conforme o materialidade delitiva do crime de lesão corporal, há nos autos o laudo pericial (id. 261774296), que demonstra a

lesão corporal no corpo da vítima.

Após analisar os autos, tenho que a autoria delitiva do mesmo modo, se mostra indene de duvidas, conforme as provas obtidas ao longo da persecução criminal.

Primeiramente, a vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial (id. 261774295) e em juízo (id. 261775364), detalhou a agressão, especificando que:

“QUE informa que conviveu maritalmente com o suspeito, CLÁUDIO VALENTIM PEREIRA JÚNIOR, por cinco anos e que tem dois filhos com ele, sendo VALENTINA, 04 anos e SAMUEL, 05 meses; QUE os fatos se deram no domingo passado, 02/08/2020; QUE desde o dia dos fatos a declarante ficou morando na casa de uma amiga com os filhos, mas agora vai mudar-se para o endereço informado acima; QUE esclarece que no domingo, 02/08, teve que trabalhar até próximo da meia-noite, pois a loja onde trabalha mudou de local; QUE o suspeito não gostou disso, demonstrando seu descontentamento quando foi buscar a declarante de carro no serviço, naquela mesma noite; QUE no trajeto o suspeito xingou a declarante de ‘vagabunda e prostituta’; QUE a declarante revidou os xingamentos; QUE quando chegaram em frente de casa a discussão continuava e o suspeito agrediu a declarante, batendo na cabeça dela, do lado esquerdo, com uma lata de leite Nan; QUE o suspeito pegou o filho do colo da declarante, colocou-o dentro de casa e retornou; QUE declarante estava sentindo a cabeça dolorida e estava zonza, pois o suspeito lhe bateu com muita força a lata na cabeça; QUE a declarante falava isso para o suspeito, contudo ele não deu importância e abriu a porta do carro abruptamente; QUE a declarante, conforme já dito, estava zonza, e por este mesmo motivo caiu do carro e bateu o lado esquerdo da cabeça no chão; QUE o suspeito foi arrastando a declarante para dentro de casa porque a mesma não conseguia andar; QUE o suspeito não acreditava que a declarante estava zonza; QUE já dentro de casa o suspeito começou a empurrar a declarante; QUE a declarante só perguntava porque o suspeito estava fazendo aquilo; QUE a declarante estava muito zonza e não conseguia se levantar da cama; QUE o suspeito fez a mamadeira para o filho SAMUEL, o qual tinha começado a chorar pela situação; QUE dentro de uns quinze minutos a declarante adormeceu; QUE no dia seguinte a declarante acordou depois do suspeito ter saído para o trabalho; QUE a declarante levou a filha e o filho para morarem consigo na casa de uma amiga, desde aquele dia; QUE declarante informa que houve lesão nas suas duas pernas, bem como no braço esquerdo, contudo não sabe se foram causadas dentro do carro, ou quando ela caiu, ou ainda quando foi empurrada dentro de casa” (sic)

“(...) É que faz um bom tempo, eu não me lembro de forma correta, mas foi isso mesmo. Sim, eu estava trabalhando até mais tarde, ele foi me buscar e quando chegou em casa ocorreu. Ocorreu que daí quando eu fui descer do carro ocorreu da agressão, sim, teve. Ele bateu com a lata na minha cabeça. Fiquei um pouco tonta no momento. Do carro não me lembro correto como ocorreu essa parte. Isso ocorreu dentro de casa. E aí foi que, se eu não me engano, ele me bateu com a lata, a gente foi pra dentro de casa, lá ele me puxou, ocorreu, é porque eu não me lembro correto né, já faz muito tempo. É porque daí como eu não me lembro correto, né, não é nem melhor eu falar, porque já faz muito tempo. O golpe na cabeça com a lata teve, isso, isso eu me lembro porque a lata era do meu bebê recém nascido, tinha pouco tempo. Os machucados no corpo foi da gente discutindo assim, mas não me lembro correto. Não vivo mais com ele hoje. Não tenho mais contato com ele, eu moro em Cuiabá. Esse golpe com a lata de leite foi na cabeça, ficou um calombo sim. Fiz exame de corpo de delito, mas eu fui alguns dias depois. Não me lembro correto se o calombo ainda tava no dia, mas eu creio que estava sim. Que eu fiquei zonza eu creio que seja por conta do que aconteceu, né, porque eu tava trabalhando, não tinha ocorrido nada demais. Eu tava trabalhando até mais tarde porque eu estava ajudando a abrir uma loja, então nesse dia eu trabalhei até mais tarde. Depois do trabalho bebi duas latinhas, até o horário dele ir me buscar, mas não era motivo. A briga não teve motivo, creio que foi ciúmes, não sei, sei lá." (sic)

Quanto ao réu, o turno defensivo sustenta que aquele não cometeu o crime, e ao analisar os autos, observa-se que o apelante/acusado, manteve-se em silêncio perante o juízo, quando ouvido.

Após analisar os autos, tenho que ainda que o réu/apelante negue a autoria delitiva, concluo que este agrediu a vítima, visto que a dinâmica do crime apresentada pela ofendida, encontra amparo nos autos, especialmente quando confrontado com o Laudo Pericial nº (id. 261774296), que atesta que houve ofensa à integridade corporal da vítima e que há nexo entre as lesões apresentadas e o relato da ofendida, sendo atestado que apresentava vestígios de lesão corporal.

Somado a palavra da vítima, tem-se o depoimento prestado em juízo pela testemunha Pablo Julius Gregio, policial (id. 261775364), demonstrando a ocorrência do fato criminoso em desfavor da ofendida, cometido pelo réu.

Em sentido contrário, a afirmação defensiva de que não há provas do cometimento do crime, tampouco conexão com a pessoa do réu, encontra-se divorciada de qualquer elemento probatório contido nos autos.

Acerca da o valor probatório da versão da vítima, nos casos de lesão corporal em ãmbito doméstico, tem-se que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ . 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" ( HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020) . 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

"APELACAO CRIMINAL — CRIME DE AMEAÇA — VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER — CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTIVEIS — CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO — PALAVRA DA VITIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS — RECURSO DESPROVIDO. A negativa de autoria dos delitos, dissociada de lastro probatério minimo a evidencia-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, maxime quando a prática do crime de ameaça em âmbito doméstico esta demonstrada de modo irrefutavel pela palavra da vitima — que assume essencial relevancia em crimes dessa natureza —, e corroborada pelas demais provas produzidas na instrução processual. (Ap 18848/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Logo, mostra-se imperiosa a
manutenção
do edito condenatório pelo de lesão corporal no âmbito doméstico em desfavor do réu/apelante.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO.

Busca ainda o turno defensivo, a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato, sob o argumento de que não restou demostrada a tipicidade do crime de lesão corporal.

De imediato, tem-se como oportuno definir o que sejam as vias de fato.

As vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41), consistem na ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais, ou seja, são atos agressivos que visam intimidar, agredir emocionalmente, impor medo, porém, sem deixar marcas físicas. A efetivação de atos agressivos que resultam em marcas físicas, resulta em lesão corporal.

In casu, encontra-se demonstrado nos autos que a vítima foi alvo de agressão física, com marcas oriundas da investida do réu, resultando assim no crime de lesão corporal, e não vias de fato, o que demonstra a impossibilidade da pretendida desclassificação.

DA DOSIMETRIA DE PENA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo, a redução da pena para o mínimo legal.

Analisando os autos e a dosimetria aplicada em desfavor do réu/apelante, tenho eu esta foi exasperada em 15 dias, em virtude do reconhecimento da agravante contida no artigo 61, II, “f”, que, conforme entendo, não configura bis in idem e pode ser aplicada concomitantemente à condenação pelo crime do artigo 129, §9, do Código Penal.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA A MULHER (ART. 129, § 9º, CP). APLICAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA (ART. 61, II, F, CP). POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MAIOR PUNIÇÃO QUANDO O CRIME É PRATICADO CONTRA A MULHER (GÊNERO FEMININO). 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. Não há bis in idem na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código, vez que a agravante objetiva uma sanção punitiva maior quando a conduta criminosa é praticada ‘com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica’ (destaquei), enquanto as elementares do crime de lesão corporal tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, traz a figura da lesão corporal praticada no espaço doméstico, de coabitação ou de hospitalidade, contra qualquer pessoa independente do gênero, bastando ser ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou seja, as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino – mulher). 3. A circunstância que agrava a pena é a prática do crime de violência doméstica contra a mulher, enquanto a circunstância elementar do tipo penal do art. 129, § 9º, do Código Penal, não faz nenhuma referência ao gênero feminino, ou seja, a melhor interpretação - segundo o art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - é aquela que atende a função social da Lei, e, por isso, deve-se punir mais a lesão corporal contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, se a vítima for mulher (gênero feminino), haja vista a necessária aplicação da agravante genérica (art. 61, inc. II, alínea f, do CP). 4. Recurso especial representativo da controvérsia provido, para, no caso concreto, restabelecer a sentença condenatória que, na segunda fase da dosimetria, aplicou a agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, fixando a pena privativa de liberdade final em 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial aberto; e, assentar, sob o rito do art. 543-C do CPC a seguinte TESE: ‘A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem’. (REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024). (sic)

Dessa forma não há razão pela a modificação da pena.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Pretende o turno defensivo, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

In casu, não há interesse recursal por parte do recorrente, visto que o regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido na sentença condenatória, no inicial aberto, ou seja, o regime mais brando existente.

Sendo assim, a pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento de pena não se justifica.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Busca o turno defensiv, também a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

In casu, mostra-se de imediato, inviável a substituição pretendida, por força da Súmula n. 588 do STJ, que assim determina:

“Isso porque A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” (SÚMULA 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

DA PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

O recorrente pretende a redução do valor indenizatório fixado na sentença, para o patamar mínimo.

O valor fixado na sentença condenatória, foi de 01 (um) salário mínimo em favor da vítima.

Cumpre salientar que a reparação por danos morais visa resguardar a dignidade da vítima, que sofre abalo emocional, psicológico e social devido à violência doméstica. Negar ou reduzir o valor da indenização pode minimizar o sofrimento enfrentado.

Visto que, a indenização não deve apenas compensar a vítima, mas também desestimular o agressor e a sociedade em geral a reincidirem nesse tipo de conduta.

Manter o valor estipulado reforça a necessidade de coibir tais práticas.

Assim, “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (STJ, Tema Repetitivo 983).

Nesse sentido, também é o atual entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, conforme:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REVISÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 14 – ACOLHIMENTO DA PROPOSIÇÃO – READEQUAÇÃO E CRIAÇÃO DE ENUNCIADOS DISTINTOS – ENUNCIADO N. 14, COM PEQUENA ALTERAÇÃO, VERSANDO SOBRE DANO MATERIAL – ENUNCIADO N. 14-A, ESPECIFICANDO ACERCA DO DANO MORAL E POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

Demonstrada a necessidade de distinção acerca da natureza do dano indenizável e de expressa menção aos requisitos exigidos para fixação de danos patrimoniais e dos danos morais, a TCCR de forma unânime, aprova a readequação do Enunciado n. 14 tratando apenas do dano material, bem como criação do Enunciado n. 14-A, especificando acerca do dano moral. Fica acordado: Enunciado 14 – A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. Enunciado 14-A: A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.” (N.U 0087855-10.2018.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020).

Ademais, não observa-se comprovado nos autos eventual hipossuficiência econômica do réu/apelante, o que leva à presunção de que apresenta condições suficientes para suportar o valor fixado, razão pela qual deve ser mantido o quantum indenizatório estabelecido na decisão condenatória de origem.

DO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Por fim, no que se refira ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, sobre esse tema o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei nº. 1060/50, em seu antigo artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Daí por que, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólumes todos os termos da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025